Tribunal: TJES
Processo: 0015028-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015028-44.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: VICTOR JAIME RAIMUNDO RUCK VEGA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015028-44.2017.8.08.0024

APELANTE:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
VICTOR JAIME RAIMUNDO RUCK VEGA

JUÍZO PROLATOR:
8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTREGA AMIGÁVEL DO VEÍCULO E POSTERIOR VENDA EM LEILÃO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO INEXIGÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível dívida de R$ 42.024,75, oriunda de contrato de financiamento de veículo celebrado com banco diverso e, posteriormente, cedido ao banco apelante, indeferindo o pleito de danos morais e condenando solidariamente as rés ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em erro ao confirmar a medida liminar anteriormente concedida;

(ii) estabelecer se a cessão do crédito tornou a OMNI S/A responsável solidariamente pela cobrança indevida de débito inexigível;

(iii) determinar se é cabível a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confirmação da liminar não representa erro, pois, à época da sentença, a determinação de transferência da titularidade do veículo já havia sido revogada em sede de agravo de instrumento, restando apenas válidas as medidas de abstenção de negativação e de suspensão das cobranças.

4. A ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário após a venda extrajudicial do veículo torna inexigível o saldo remanescente do contrato, conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

5. O crédito cedido pela instituição originária não era líquido, certo e exigível, de modo que a cessionária responde solidariamente pelos atos de cobrança e pela inscrição indevida em cadastros restritivos, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que consagra a teoria do risco do empreendimento.

6. A posterior anulação da cessão e o cancelamento das restrições não afastam a responsabilidade da apelante, pois o ato de cobrança indevida e a ameaça de negativação foram causas diretas do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário após a venda extrajudicial do bem torna inexigível o saldo remanescente do contrato.

A instituição financeira cessionária responde solidariamente com o cedente pela cobrança indevida de crédito inexigível.

O cancelamento posterior da cessão e da negativação não elide a responsabilidade pela indevida cobrança e pelos ônus sucumbenciais.

Mantém-se a condenação solidária e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015028-44.2017.8.08.0024

APELANTE:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
VICTOR JAIME RAIMUNDO RUCK VEGA

JUÍZO PROLATOR:
8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória” ajuizada por VICTOR JAIME RAIMUNDO RUCK VEGA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 42.024,75 (quarenta e dois mil, vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), decorrente de contrato de financiamento de veículo que fora entregue amigavelmente pelo autor e alienado em leilão pelo credor originário, Banco RCI Brasil S/A, cujo crédito foi posteriormente cedido à ora apelante. A sentença, ademais, indeferiu o pleito indenizatório por danos morais e condenou solidariamente as rés ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora existente o contrato original, a cobrança do saldo remanescente tornou-se inexigível ante a ausência de prova da prévia prestação de contas pelo credor fiduciário após a venda extrajudicial do bem, conforme exige o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, declarou a responsabilidade solidária das rés (cedente e cessionária) e afastou o dano moral pela incidência da Súmula 385/STJ.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à responsabilidade da instituição financeira cessionária, OMNI S/A, por débito oriundo de contrato de financiamento de veículo, celebrado originalmente entre o autor e o Banco RCI S/A, após a entrega amigável do bem pelo devedor fiduciante e sua posterior venda em leilão, sem a devida prestação de contas para apuração de eventual saldo remanescente, bem como à manutenção da tutela de urgência confirmada em sentença e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, a Apelante se insurge face o item “3.1” da sentença, que confirmou a medida liminar concedida às fls. 32-33v (complementada às fls. 83-83v), argumentando que tal liminar, na parte que determinava a transferência da titularidade do veículo, já havia sido revogada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0005845-78.2019.8.08.0024 por esta Corte.

Com efeito, a decisão liminar original (fls. 32-33v) deferiu a tutela de urgência em três pontos: a) Determinar às Requeridas que retirassem o nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA ou se abstivessem de inseri-lo; b) Determinar que o veículo objeto do contrato fosse transferido para a titularidade de uma das Requeridas; c) Determinar que as Requeridas suspendessem as cobranças referentes ao débito em questão.

O Agravo de Instrumento nº 0005845-78.2019.8.08.0024, interposto pela OMNI S/A, teve seu provimento confirmado por este E. Tribunal, reformando a decisão agravada exclusivamente quanto à determinação de transferência da titularidade do veículo, conforme item 'b' acima mencionado. Fundamentou-se o acórdão no fato de que o veículo já não estava registrado em nome do autor, mas sim de terceiro, tornando a medida inócua e potencialmente prejudicial a quem não era parte no processo.

A sentença apelada, no item “3.1”, dispôs:
"CONFIRMO a medida liminar ao seu tempo concedida, limitando eventual multa processual por descumprimento, contudo, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)."

Embora a sentença não tenha especificado qual parte da liminar estava confirmando, a interpretação lógica, considerando o relatório da própria sentença, que mencionou a liminar como sendo para
"abstenham de inscrever o Requerente em cadastro negativo de proteção ao crédito"
e o julgamento do Agravo de Instrumento anterior, é que a confirmação se referiu apenas às determinações de abstenção/retirada do nome dos cadastros de inadimplentes (item 'a') e suspensão das cobranças (item 'c'), pois a determinação de transferência do veículo (item 'b') já havia sido expressamente revogada em sede recursal.

Portanto, a sentença não incorreu em erro ao confirmar
"a medida liminar"
, pois esta, no momento da prolação da sentença, já não continha mais a determinação de transferência do veículo. A irresignação da Apelante quanto a este ponto carece de objeto, pois a parte da liminar que lhe era gravosa e impossível já havia sido afastada por este Tribunal.

Em avanço, a Apelante argumenta que não deveria ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois desfez a cessão do crédito e cancelou as restrições logo após tomar conhecimento da alegação de fraude, não tendo dado causa à demanda e não tendo sucumbido.

Contudo, sem razão a Apelante. Conforme corretamente fundamentado na sentença fustigada, a responsabilidade das instituições financeiras envolvidas é solidária, à luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no seu artigo 14.

O Banco RCI, no caso, cedente, mesmo ciente da entrega amigável do veículo e sem promover a necessária prestação de contas para apurar eventual saldo devedor nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, cedeu o crédito, referente ao valor total das parcelas remanescentes, e não a eventual saldo após a venda do bem, à OMNI S/A.

A OMNI S/A, no caso, a cessionária, por sua vez, recebeu o crédito cedido de forma irregular, pois não representava um saldo líquido, certo e exigível após a retomada do bem, e promoveu atos de cobrança e a notificação para inscrição do nome do autor no SCPC (fls. 21 e 369/403), antes de desfazer a cessão.

Ambas as condutas contribuíram para a situação que levou o autor a ajuizar a demanda, qual seja, a cobrança de um débito inexigível na forma apresentada. O fato de a OMNI S/A ter posteriormente desfeito a cessão e cancelado a restrição, após provocação do autor via PROCON (fls. 25 e 502/518) não afasta sua responsabilidade pelos atos já praticados e pela causalidade em relação ao ajuizamento da ação, que visava justamente desconstituir o débito indevidamente cobrado e negativado (ou em vias de negativação) por ela.

Aplica-se ao caso a teoria do risco do empreendimento, consolidada na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
Embora não se trate de fraude de terceiro na contratação inicial, a cessão de crédito inexigível e a cobrança indevida decorrente se inserem no risco da atividade bancária/financeira, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária das envolvidas perante o consumidor.

A sentença acolheu o pedido principal do autor acerca da desconstituição do débito de R$ 42.024,75 (quarenta e dois mil, vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) cobrado pela Apelante. O pedido de danos morais foi julgado improcedente devido à aplicação da Súmula 385/STJ. Configura-se, portanto, a sucumbência mínima do autor, que decaiu de parte acessória do pedido relativa aos danos morais, mas obteve êxito quanto ao objeto principal da lide acerca da desconstituição do débito.

Essa hipótese atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Correta, portanto, a sentença objurgada ao condenar ambas as rés, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo autor (valor do débito desconstituído), patamar que se mostra razoável e em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

Na hipótese, o percentual arbitrado em 15% situa-se em patamar intermediário e condizente com o trabalho realizado pelo patrono do autor, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu serviço, não se revelando exorbitante ou desproporcional.

Nesse contexto, entendo pela manutenção do percentual de honorários fixado na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.